Tribunal: TJES
Processo: 5007832-30.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007832-30.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANESIO VIEIRA MAIA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 5007832-30.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. - EDP.

EMBARGADO: ANESIO VIEIRA MAIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MERO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID
2273353
por
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. - EDP

em face de acórdão proferido nestes autos ao ID
2245803
, que
conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter integralmente a sentença objurgada
.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “
a demanda tem como objetivo a correção das faturas de energia elétrica vencidas em 24.12.2019 e 23.01.2020, em razão de suposto consumo excessivo, não fazendo qualquer menção a TOI, pretendendo não o cancelamento das cobranças, mas, sim, que as faturas fossem revisadas, tendo esta turma recursal sido induzida a erro, eis que a sentença está em desacordo com a realidade dos autos.”
e, dessa forma, pretende que seja corrigido o erro material do julgado, haja vista que a demanda versa acerca do refaturamento em razão de consumo excessivo.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Realmente houve erro material no relatório do julgado, onde se fez constar que o pedido autoral objetivava a nulidade da cobrança referente ao TOI n. 1300071, no valor de R$ 1.579,28, quando, na verdade, o que se pretendida, e fora reconhecida por sentença, fora a inexigibilidade dos débitos referentes as contas dos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, vinculada a instalação n. 1300071, no valor total de R$ 1.579,28, eis que a fundamentação do voto não faz qualquer menção ao TOI, mas sim a necessidade de refaturamento em razão de ter sido constatado que o medidor estava registrando irregularmente consumo exagerado de energia elétrica.

Dessa forma, como se trata de singelo erro material, procedo a sua mera correção, sem modificar o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos
e dou-lhe provimento para corrigir o erro material do julgado, eis que onde se lê: “
julgou procedente em parte os pedidos autorais para declarar a nulidade da cobrança do TOI n° Nº 1300071, no valor de R$ 1.579,28, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida”,
deve ser lido como: “julgou procedente em parte os pedidos autorais para declarar
a inexigibilidade dos débitos referentes as contas dos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, vinculada a instalação n. 1300071, no valor total de R$ 1.579,28, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida.”,
mantendo integralmente o restante do julgado
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.